Tribunal: TJDFT
Processo: 0705153-36.2021.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705153-36.2021.8.07.0011 AGRAVANTE: GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA AGRAVADOS: OLAVO JOÃO SILVA COSTA, COOPERATIVA HABITACIONAL DOS PROFESSORES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL - COOHEDUC, VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORAÇÃO LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. O agravado OLAVO JOAO SILVA COSTA apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido do recorrido de publicação em nome do seu patrono, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004